Tribunal: TJSP
Processo: 2247237-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Execução de débitos posteriores ao despacho de processamento da recuperação judicial da empresa devedora. Crédito extraconcursal, nos termos do artigo 49, §3o, da Lei no 11.101/2005. Não submissão ao regime concursal. Ausência de provas de que a constrição atingirá bens essenciais à continuidade das atividades empresariais da executada.
Recurso

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Execução de débitos posteriores ao despacho de processamento da recuperação judicial da empresa devedora. Crédito extraconcursal, nos termos do artigo 49, §3o, da Lei no 11.101/2005. Não submissão ao regime concursal. Ausência de provas de que a constrição atingirá bens essenciais à continuidade das atividades empresariais da executada.
Recurso provido.